Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. CONSUMO ELEVADO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. EMISSÃO DE FATURA ENGLOBANDO MESES ANTERIORES NOS QUAIS NÃO FOI POSSÍVEL MEDIÇÃO. POSSBILIDADE. VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ARTIGO 63 DO DECRETO N. 26.590/03. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Os vazamentos nas instalações internas da unidade habitacional são de responsabilidade dos consumidores (art. 63 do Decreto n. 26.590/03).
2. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial produzida, que o hidrômetro instalado na residência dos autores não apresenta qualquer defeito e que o aumento do consumo medido deveu-se a vazamento nas instalações hidráulicas internas, não há como ser determinada a redução do valor das faturas para o patamar médio das faturas dos meses anteriores.
3. Tendo em vista que, nos meses anteriores à emissão da fatura questionada, não foi possível a realização da medição em virtude da impossibilidade de acesso à unidade consumidora, não há irregularidade na emissão de fatura englobando o consumo em todo o período.
4. Não estando evidenciada a prática de ato ilícito por parte da empresa ré, não há como ser assegurado ao autores o recebimento de indenização por danos morais.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.